Tribunal: TJES
Processo: 5002923-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIK SILVA DE JESUS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Na inicial da demanda originária não é possível verificar correlação entre o débito perseguido pela empresa agravada e aquele que o recorrente demonstra estar quitado, pois os números e tipos contratuais são diversos, inexistindo cenário favorável para revogação da ordem de busca e apreensão.

II – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002923-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MAIK SILVA DE JESUS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Maik Silva de Jesus, irresignado com a decisão que, no bojo da ação n. 5000251-13.2023.8.08.0006, deferiu a busca e apreensão de veículo em seu desfavor.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que o contrato objeto da lide fora devidamente quitado desde abril de 2022, juntando, para tanto carta de quitação, bem como contestação da ação 5002943-19.2022.8.08.0006 (em trâmite sob o rito da Lei n. 9.099/95) na qual, no seu entender, houve confissão da empresa agravada.

Ao final, pugnou pela revogação da referida medida.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 4591654.

A empresa agravada contra-arrazoou e suscitou a supressão de instância; impugnou a assistência judiciária gratuita vindicada; inexistência de quitação do contrato objeto da demanda e ocorrência de má-fé do recorrente. Por fim, vindicou pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo a quo no id. 6920289.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita sopesando que a parcela do financiamento corresponde a grande parte de sua remuneração, sendo certo que a contratação de advogado particular não constitui óbice para tal benesse.

Compulsando os autos visando iniciar o julgamento do recurso em voga, não vislumbrei circunstância diversa daquela já expressa na decisão que examinou o pleito de concessão de efeito suspensivo.

Isto porque a busca e apreensão originária foi determinada em razão de aparente inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário
n.
AR 00082522
consistente em um empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, contrato no valor total de R$ 32.086,51 (trinta e dois mil reais, oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) cuja primeira parcela teve como vencimento 11/04/2022 no valor de R$ 946,28 (novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) e a última aconteceria em 11.03.2027.

Lado outro, os documentos que compõem a defesa do recorrente, bem como consubstanciaram a demanda de n. 5002943-19.2022.8.08.0006 em trâmite no Juizado Especial de Aracruz é o
contrato n. 3085669621
, “
o no valor de R$28.950,54 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) com o pagamento de 24 parcelas no valor de R$1.738,18 (mil setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), sendo a primeira parcela paga na data 14/09/2021 e a última prevista para 14/08/2023.
” , sendo esta avença objeto do termo de quitação encartado nos autos.

Nessa esteira, neste momento inicial da demanda originária não é possível verificar correlação entre o débito perseguido pela empresa agravada e aquele que o recorrente demonstra estar quitado, inexistindo cenário favorável para revogação da ordem de busca e apreensão.

Destaco que desnecessário é debruçar-se sobre a mencionada supressão de instância, pois a cognição aqui vertida não ultrapassa aquela estabelecida em primeiro grau.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.